Tribunal: TJBA
Processo: 8003082-76.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003082-76.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE BISPO CANDIDO DA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
A QUAL ESTÁ VINCULADA -
ESTADO DA BAHIA. COM A EC 74/2013 FOI INCLUÍDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ART, 134, §3º, QUE CONFERIU AUTONOMIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICA. A AUTONOMIA RESTOU REFORÇADA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 QUE CONFERIU INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL À DEFENSORIA PÚBLICA. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO COM EFICÁCIA VINCULANTE NOS TERMOS DO ART. 927, III, DO CPC AO JULGAR O RE 1140005 (TEMA 1002), ESTABELECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESPÉCIE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8003082-76.2022.8.05.0078 em que figura como apelante,
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e apelado

Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO
ao recurso na esteira do voto da Relatora.

7